Tribunal: STF
Processo: RE 729936
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REPETIÇÃO DO TESTE. INUTILIDADE DA MEDIDA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.